Tribunal: TJDFT
Processo: 0777193-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXAME DE MAMOGRAFIA. DANO FÍSICO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente argui preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, pois não pôde produzir prova de suas alegações. No mérito, defende a inexistência de ato ilícito por ausência de má prestação do serviço, uma vez que comprovou por meio de Relatório de Controle de Qualidade – Mamografia que o equipamento utilizado para realização do exame estava calibrado e dentro dos testes previstos. Aduz que o exame de mamografia certamente não é agradável e até mesmo pode ser doloroso, mas que é equivocado caracterizar a existência de hematoma após o procedimento como falha na prestação do serviço. Alega que após o ocorrido buscou tomar as providências possíveis e ao seu alcance para minimizar os efeitos do exame realizado. Requer a reforma da sentença e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, analisa-se o cabimento de indenização por dano moral pelos prejuízos alegados pela autora.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Além disso, o requerido, na audiência de conciliação, foi intimado a apresentar defesa e juntar toda documentação e toda prova importante ao julgamento do processo, sob pena de perder a oportunidade de apresentá-las, restando preclusa a oportunidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, figurando a parte autora como consumidora e a parte ré como fornecedora, nos termos do art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, o art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Ainda, os § 1o do referido artigo dispõe que “o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I – o seu modo de fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III – a época em que foi fornecido”.
6. No caso, restou incontroverso que a autora realizou exame de mamografia no laboratório réu. Alega a autora que no momento do exame sentiu dor intensa, inclusive com falta de ar e tontura, que relatou a situação à técnica que realizava o exame e lhe foi pedido para “aguardar, pois já estaria terminando” (ID 79576230 - Pág. 2), bem como que sentiu muitas dores mesmo após a realização do exame e que suas mamas ficaram machucadas. A autora realizou Boletim de Ocorrência, tendo sido submetida à exame de corpo de delito no IML, conforme documentos de ID 79576230.
7. A autora logrou êxito em demonstrar a existência de lesões nas mamas (art. 373, I, do CPC), conforme se extrai do laudo de exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões contusas em ambas as mamas da autora (ID 79576232).
8. Por outro lado, o recorrente, apesar de apresentar relatórios de conformidade do aparelho que utiliza para realizar o exame, não comprovou que os danos físicos sofridos pela autora não decorreram de conduta de seu funcionário na hora do exame, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC). A assistência prestada à autora após ter tomado ciência do ocorrido não é suficiente, por si só, para excluir sua responsabilidade pelos danos sofridos. Desse modo, configurado o defeito na prestação do serviço pela parte ré, surge o dever de reparar os danos sofridos pela autora.
9. O dano moral se caracteriza pela violação aos atributos da personalidade da parte autora, apta a causar lesão física ou psíquica, atingindo sua intimidade, honra, imagem, liberdade e causando constrangimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Na hipótese dos autos, as lesões físicas sofridas pela autora, somado ao constrangimento e humilhação de ter que se dirigir a uma delegacia de polícia para realizar exame de corpo de delito, precisando se despir na frente de policiais para tirar fotografias justificam a imposição do dever de reparação do prejuízo extrapatrimonial.
10. No que tange a alteração do valor fixado a título de danos morais, é certo que este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descuide da vedação ao enriquecimento sem causa. No contexto apresentado, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.